Tribunal: TRF3
Processo: 5003252-22.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
318/1006)

5003252-22.2023.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003252-22.2023.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: CLOVIS ANTONIO ZILIO, CLOVIS ANTONIO ZILIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA PACHECO DE LIMA - SP260892-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR CONSELHO PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO EXPLORADOR DA ATIVIDADE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes quanto à cobrança de multa administrativa e extinguir o processo com resolução de mérito.

Os embargantes sustentaram que alienaram o estabelecimento comercial em 21/12/2010 e que, à época da autuação (31/08/2011), não mais exerciam atividades relacionadas à farmácia, tendo adotado providências formais para encerramento e baixa de suas atividades.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os embargantes não eram responsáveis pela infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os embargantes possuem legitimidade passiva para responder por multa administrativa aplicada após a alienação do estabelecimento comercial; e (ii) saber se a ausência de cumprimento integral dos requisitos do art. 1.144 do Código Civil impede o reconhecimento da transferência da responsabilidade perante a Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que os embargantes alienaram o estabelecimento comercial antes da lavratura do auto de infração, bem como adotaram medidas formais para encerramento de suas atividades, incluindo requerimentos administrativos e registro de cancelamento perante a Junta Comercial.

O auto de infração indica que, no momento da fiscalização, o estabelecimento estava sob direção de terceiro adquirente, o que confirma a transferência da atividade empresarial.

A ausência de observância estrita dos requisitos do art. 1.144 do Código Civil não afasta, no caso concreto, a eficácia da alienação perante terceiros, diante da comprovação de efetiva modificação da situação fática e jurídica do sujeito passivo.

A invocação do art. 123 do Código Tributário Nacional não se aplica, pois não se trata de mera convenção particular, mas de demonstração documental consistente da cessação das atividades pelos embargantes antes da autuação.

A responsabilidade pela infração administrativa deve recair sobre quem exercia a atividade fiscalizada no momento da autuação, não sendo possível imputá-la aos antigos titulares do estabelecimento após comprovada a desvinculação.

A manutenção da responsabilidade dos embargantes implicaria indevida ampliação do sujeito passivo em desacordo com os elementos constantes dos autos.

Mantém-se a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por infração administrativa deve ser atribuída a quem exercia a atividade fiscalizada no momento da autuação; 2. A comprovação da alienação do estabelecimento e da cessação das atividades afasta a legitimidade passiva dos antigos titulares; 3. A ausência de cumprimento integral do art. 1.144 do Código Civil não impede o reconhecimento da modificação da situação jurídica quando demonstrada por conjunto probatório consistente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §3o, I; CPC, art. 85, §11; CC, art. 1.144; CTN, art. 123; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003252-22.2023.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA PACHECO DE LIMA - SP260892-A

APELADO: CLOVIS ANTONIO ZILIO, CLOVIS ANTONIO ZILIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes para responderem pelo débito cobrado nos autos da execução fiscal em apenso.

Custas dispensadas, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.289/96.

Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, I, do CPC), o qual se resume, no presente caso, ao valor atualizado do débito”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, ao argumento de que a alienação do estabelecimento comercial não produz efeitos perante terceiros sem o devido registro na Junta Comercial e publicação, nos termos do art. 1.144 do Código Civil. Afirma que o instrumento particular de compra e venda não é suficiente para afastar a responsabilidade do embargante pelos débitos, bem como que o estabelecimento permanecia em atividade no momento da fiscalização, legitimando a autuação em seu CNPJ. Invoca, ainda, o art. 123 do CTN para sustentar a inoponibilidade de convenções particulares à Administração Pública.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

CLÓVIS ANTONIO ZÍLIO ME e CLÓVIS ANTONIO ZÍLIO opuseram os presentes embargos à execução fiscal que lhes move o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que pedem a extinção do executivo fiscal, com a consequente condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustentam a ilegitimidade passiva para a cobrança, ao argumento de que, em 21/12/2010, o estabelecimento comercial foi vendido a Renato Raimundo Segreto, bem como que no momento da autuação, já não exerciam atividades relacionadas à farmácia, tendo ainda solicitado, junto ao respectivo Conselho, a baixa e o cancelamento das atividades, em fevereiro de 2011.

Informam que não possuem o auto de infração lavrado pela autoridade fiscalizadora, uma vez que a infração não fora por eles praticadas.

A r. sentença julgou procedente o pedido “para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes para responderem pelo débito cobrado nos autos da execução fiscal”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Da legitimidade passiva.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva dos embargantes para responder pela multa administrativa aplicada pelo Conselho profissional, decorrente de auto de infração lavrado em 31/08/2011.

O conjunto probatório constante dos autos, corretamente valorado pelo Juízo de origem, evidencia que os embargantes promoveram a alienação do estabelecimento comercial em 21/12/2010, bem como adotaram diversas providências formais destinadas ao encerramento de suas atividades.

Com efeito, constam dos autos: (i) contrato de compra e venda do estabelecimento; (ii) requerimento de cancelamento e encerramento das atividades junto ao Conselho profissional, protocolado em 18/02/2011; (iii) pedido de baixa de licença e responsabilidade técnica junto à municipalidade; (iv) comprovação de instauração de processo administrativo de baixa; e (v) registro de cancelamento da pessoa jurídica perante a JUCESP, datado de 29/08/2011.

Ademais, o próprio auto de infração indica que, no momento da fiscalização, o estabelecimento encontrava-se sob a direção de terceiro — precisamente o adquirente do estabelecimento — o que corrobora a efetiva transferência da atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o apelante sustente a necessidade de observância estrita dos requisitos previstos no art. 1.144 do Código Civil para a oponibilidade da alienação a terceiros, tal argumento não se mostra suficiente, no caso concreto, para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Isso porque não se está diante de mera convenção privada isolada, mas de um conjunto robusto de atos jurídicos e administrativos, inclusive com registro formal perante a Junta Comercial, que demonstram, de forma inequívoca, a cessação das atividades empresariais pelos embargantes antes da lavratura do auto de infração.

De igual modo, a invocação do art. 123 do Código Tributário Nacional não altera tal conclusão, porquanto a hipótese não se limita à tentativa de oposição de convenção particular à Administração, mas envolve a demonstração de modificação efetiva da situação jurídica e fática do sujeito passivo, reconhecida a partir de elementos documentais consistentes.

Ressalte-se, ainda, que o cancelamento da pessoa jurídica perante a JUCESP ocorreu em 29/08/2011, ou seja, anteriormente à lavratura do auto de infração (31/08/2011), circunstância que reforça a ausência de responsabilidade dos embargantes pelo débito.

Diante desse cenário, correta a r. sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes.

2. Da responsabilidade pelo débito.

A responsabilidade pela infração administrativa deve recair sobre aquele que efetivamente exercia a atividade fiscalizada no momento da autuação.

No caso, os elementos constantes dos autos indicam que, à época da fiscalização, a exploração do estabelecimento já não era realizada pelos embargantes, mas por terceiro adquirente, que, inclusive, foi identificado pelo agente fiscal no local.

Assim, não se mostra juridicamente adequado imputar aos antigos titulares do estabelecimento a responsabilidade por infração verificada em momento posterior à cessação de suas atividades, especialmente quando demonstradas as providências formais adotadas para o encerramento e a desvinculação do empreendimento.

A manutenção da responsabilidade, nessas circunstâncias, implicaria indevida ampliação do sujeito passivo, em descompasso com os elementos fáticos comprovados nos autos.

A r. sentença deve ser mantida.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o percentual anteriormente fixado na sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRF/SP. Honorários advocatícios majorados nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR CONSELHO PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO EXPLORADOR DA ATIVIDADE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes quanto à cobrança de multa administrativa e extinguir o processo com resolução de mérito.

Os embargantes sustentaram que alienaram o estabelecimento comercial em 21/12/2010 e que, à época da autuação (31/08/2011), não mais exerciam atividades relacionadas à farmácia, tendo adotado providências formais para encerramento e baixa de suas atividades.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os embargantes não eram responsáveis pela infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os embargantes possuem legitimidade passiva para responder por multa administrativa aplicada após a alienação do estabelecimento comercial; e (ii) saber se a ausência de cumprimento integral dos requisitos do art. 1.144 do Código Civil impede o reconhecimento da transferência da responsabilidade perante a Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que os embargantes alienaram o estabelecimento comercial antes da lavratura do auto de infração, bem como adotaram medidas formais para encerramento de suas atividades, incluindo requerimentos administrativos e registro de cancelamento perante a Junta Comercial.

O auto de infração indica que, no momento da fiscalização, o estabelecimento estava sob direção de terceiro adquirente, o que confirma a transferência da atividade empresarial.

A ausência de observância estrita dos requisitos do art. 1.144 do Código Civil não afasta, no caso concreto, a eficácia da alienação perante terceiros, diante da comprovação de efetiva modificação da situação fática e jurídica do sujeito passivo.

A invocação do art. 123 do Código Tributário Nacional não se aplica, pois não se trata de mera convenção particular, mas de demonstração documental consistente da cessação das atividades pelos embargantes antes da autuação.

A responsabilidade pela infração administrativa deve recair sobre quem exercia a atividade fiscalizada no momento da autuação, não sendo possível imputá-la aos antigos titulares do estabelecimento após comprovada a desvinculação.

A manutenção da responsabilidade dos embargantes implicaria indevida ampliação do sujeito passivo em desacordo com os elementos constantes dos autos.

Mantém-se a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por infração administrativa deve ser atribuída a quem exercia a atividade fiscalizada no momento da autuação; 2. A comprovação da alienação do estabelecimento e da cessação das atividades afasta a legitimidade passiva dos antigos titulares; 3. A ausência de cumprimento integral do art. 1.144 do Código Civil não impede o reconhecimento da modificação da situação jurídica quando demonstrada por conjunto probatório consistente.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §3o, I; CPC, art. 85, §11; CC, art. 1.144; CTN, art. 123; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão